Tribunal: TJDFT
Processo: 0738759-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Direito Processual Civil. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Apelação. Honorários de sucumbência. Princípio da causalidade. Inação da parte apelante. Conduta desidiosa. Sentença mantida.
I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, em razão do princípio da causalidade. A recorrente alega que o apelado deveria ser responsabilizado, porquanto deu causa à propositura da demanda.
II. Questão em discussão: Discute-se a quem compete o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, perquirindo-se qual das partes causou, com sua conduta, a propositura de adjudicação compulsória.
III. Razões de decidir: Embora a autora tenha obtido êxito na demanda, foi ela quem deu causa à instauração da lide ao não diligenciar na transferência da propriedade do imóvel, após a quitação do financiamento e levantamento da hipoteca. A autora demorou mais de seis anos para tomar as providências necessárias, o que resultou na necessidade de ajuizar a ação para adjudicação compulsória do bem, haja vista o falecimento do promitente vendedor.
IV. Dispositivo e tese: Apelação conhecida e não provida, mantendo a condenação da apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência. Aplicação do princípio da causalidade. Honorários recursais fixados.